Tribunal: TJDFT
Processo: 0020724-65.2014.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONTRATOS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. COMPRA NA PLANTA. PRETENSÃO DE MORADIA. APLICAÇÃO DO CDC. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. MORA. TRÂMITES ADMINISTRATIVOS. CONCESSÃO DE HABITE-SE. CULPA EXCLUSIVA DA PROMITENTE VENDEDORA. DANOS MATERIAIS. PAGAMENTO DE ALUGUEIS. RESTITUIÇÃO DE VALORES. SALDO DEVEDOR. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE DE CORREÇÃO. PREVISÃO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. PREVALÊNCIA DO CONTRATO. PACTA SUNT SERVANDA.
1. A parte apelante/ré é parte legítima e responsável pelos fatos narrados quanto ao atraso na entrega da obra, tendo em vista o âmbito da sua associação no mercado aberto para venda do imóvel que é objeto da lide, observada a responsabilidade solidária que é determinada pelo direito consumerista quanto àqueles que integram a cadeia de fornecimento (artigos 14 e 25, §1o, do Código de Defesa do Consumidor).
2. A análise do caderno processual demonstra que o negócio jurídico foi entabulado com o evidente ânimo das partes apeladas/autoras na moradia no imóvel adquirido e que a imissão na posse, indevidamente postergada por fatos alheios às suas responsabilidades como consumidoras, causou prejuízo material emergente da imperiosa necessidade de pagamento dos alugueis como dano material emergente da mora.
3. A demora na condução dos trâmites administrativos para a concessão da carta de habite-se não afasta a culpa do promitente vendedor pelo atraso da obra, devendo o promitente vendedor indenizar o promissário comprador pelos danos materiais consistentes nos valores despendidos com aluguéis durante o período da mora.
4. O critérios de recomposição da moeda pela correção monetária devem observar o livremente estipulado pelas partes no contrato, não havendo demonstração de ilegalidade ou abusividade que renda ensejo ao controle judicial para sua modificação na espécie.
5. Apelações parcialmente providas.